Tribunal: TJSP
Processo: 0047567-48.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Pretensão voltada ao recálculo de seus vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico nacional – Servidores do Quadro do Magistério estadual. URV. Orientação das Cortes Superiores no sentido de que os reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, ressalvando o entendimento de que o término da incorporação na matéria deve ocorrer no momento da reestruturação da carreira, já que o exame de eventual reajuste decorrente da conversão monetária fica adstrito à reestruturação da carreira, superveniente promovida pelo Poder Público. No caso dos autos, houve reestruturação do padrão remuneratório que abrange a carreira docente dos autores. Lei Complementar Estadual no 836/97, ao passo que a ação foi movida somente em 2012, operando-se, portanto, a prescrição quinquenal. Acórdão que deve se adequar ao disposto no RE no 561.836-RN. Apelo dos autores não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0047567-48.2012.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 5, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Pretensão voltada ao recálculo de seus vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico nacional – Servidores do Quadro do Magistério

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 5, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Pretensão voltada ao recálculo de seus vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico nacional – Servidores do Quadro do Magistério estadual. URV. Orientação das Cortes Superiores no sentido de que os reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, ressalvando o entendimento de que o término da incorporação na matéria deve ocorrer no momento da reestruturação da carreira, já que o exame de eventual reajuste decorrente da conversão monetária fica adstrito à reestruturação da carreira, superveniente promovida pelo Poder Público. No caso dos autos, houve reestruturação do padrão remuneratório que abrange a carreira docente dos autores. Lei Complementar Estadual no 836/97, ao passo que a ação foi movida somente em 2012, operando-se, portanto, a prescrição quinquenal. Acórdão que deve se adequar ao disposto no RE no 561.836-RN. Apelo dos autores não provido.